Tribunal: STJ
Processo: 0005408-07.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1066467 - RS(2026/0005408-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FERNANDA MACHADO COSTA
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: PABLO DE ALMEIDA YAHNKE (PRESO)
CORRÉU
: ERIC PEDROZO MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos e
na periculosidade do paciente, evidenciada pela invasão ao pátio do
presídio portando arma de fogo, drogas e aparelhos eletrônicos, além de
disparos contra um policial, o que demonstra elevado grau de
reprovabilidade do
.
modus operandi
2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente são
fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a
necessidade da medida para garantir a ordem pública.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando
a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54990366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 82320261-4186-4c83-8228-3dd548c0135d

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 82320261-4186-4c83-8228-3dd548c0135d

HABEAS CORPUS No 1066467 - RS (2026/0005408-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FERNANDA MACHADO COSTA
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PABLO DE ALMEIDA YAHNKE (PRESO)
CORRÉU
: ERIC PEDROZO MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos e
na periculosidade do paciente, evidenciada pela invasão ao pátio do presídio
portando arma de fogo, drogas e aparelhos eletrônicos, além de disparos
contra um policial, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade do
.
modus operandi
2. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente são
fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar
a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a
necessidade da medida para garantir a ordem pública.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a
gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
PABLO DE ALMEIDA YAHNKE, no qual se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Documento eletrônico VDA53767602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:21
Código de Controle do Documento: 3203684d-519a-4048-9eb3-30ba067b7a5d

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
e teve
25/10/2025
a prisão convertida em preventiva em decorrência da suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas, associação ao tráfico, favorecimento real e tentativa de homicídio
(fl. 13).
qualificado, nos autos do Inquérito Policial n. 50013134520258210107
A impetrante sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação
idônea por ter sido lastreado na gravidade abstrata dos delitos e em juízos subjetivos de
periculosidade, sem elementos concretos que demonstrassem a necessidade da medida
extrema, e por estarem ausentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312
do Código de Processo Penal (fl. 7).
Argumenta que, realizada a audiência de instrução, não subsiste risco à
instrução criminal, de maneira que a manutenção da prisão preventiva não se justifica,
sob pena de configurar antecipação da pena (fl. 8).
Alega que as condições pessoais favoráveis do paciente ─ residência fixa,
emprego lícito, união estável e filha dependente ─ evidenciam a suficiência das medidas
cautelares diversas da prisão (fl. 11).
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do
paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (fl. 12).
Liminar indeferida nas fls. 50/51.
Informações prestadas nas fls. 57/80.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 82/86).
writ
É o relatório.
VOTO
A ordem, no entanto, deve ser denegada.
Ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte
writ
fundamentação (fls. 15/16 – grifo nosso):
Como se depreende dos autos, a necessidade de garantia da ordem pública
tem como fundamento a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos
Documento eletrônico VDA53767602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:21
Código de Controle do Documento: 3203684d-519a-4048-9eb3-30ba067b7a5d

agentes, que ingressaram no pátio do presídio com drogas, celulares,
utensílios eletrônicos, dentre outros objetos e efetuaram disparos de arma de
fogo contra um policial.
As apreensões efetuadas, bem como os depoimentos colhidos em sede policial
e os vídeos das câmeras de segurança anexados, evidenciam a participação
dos flagrados nos delitos imputados.
[...]
A periculosidade dos flagrados também é demonstrada pela invasão ao
pátio do presídio, portanto arma de fogo, drogas, aparelhos eletrônicos, o que
reforça a necessidade da prisão preventiva para impedir a continuidade das
atividades criminosas, já que desdenharam da segurança pública do sistema
prisional.
Assim, a soltura imediata dos presos, como pretende a defesa, geraria o
descrédito dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário, estimulando
também a prática de outros crimes.
Conforme se verifica do excerto do acórdão acima transcrito, a prisão
preventiva foi mantida em razão da necessidade de garantir a ordem
pública considerando, especialmente, a gravidade concreta dos delitos, bem como a
periculosidade do paciente, que ingressou em presídio com celulares, drogas e utensílios
eletrônicos e, para assegurar o êxito da empreitada criminosa, foram efetuados disparos
contra um policial.
Nesse contexto, sob nenhuma vertente se pode considerar que a prisão
preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, já que fundamentada
em elementos concretos extraídos dos autos e da própria conduta do paciente.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
20/4/2023)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. IMPOSSÍVEL INFERIR
NO MOMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se
Documento eletrônico VDA53767602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:21
Código de Controle do Documento: 3203684d-519a-4048-9eb3-30ba067b7a5d

ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No presente caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as
instâncias de origem fundamentaram a prisão preventiva do paciente na
garantia da ordem pública, além da aplicação da lei penal e gravidade concreta
da conduta. Conforme o disposto nos autos, o ora paciente era, em tese, o
responsável por conduzir o veículo que transportava a droga e demais objetos
apreendidos (dentre telefones celulares e carregadores) em suposta tentativa
de ingresso no presídio local de Nova Lima/MG, para posterior entrega aos
detentos.
Consta, ainda, que foi apreendida expressiva quantidade de maconha - 809g (e-
STJ fl. 506).
3. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si
só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
Precedente.
4. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A
confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente
instrumento constitucional.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 194.174/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
22/4/2024,
24/4/2024
Acerca da alegada ausência de necessidade de garantir a instrução,
considerando que já foram realizados os atos de instrução processual, verifico que o
Tribunal de Justiça não analisou essa vertente, o que impede a apreciação pelo STJ. De
toda forma, validada a prisão preventiva para garantir a ordem pública, mostra-se
despicienda a análise de suposta ausência de prejuízo para a instrução.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Diante do exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:21
Código de Controle do Documento: 3203684d-519a-4048-9eb3-30ba067b7a5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.066.467 / RS
Número Registro: 2026/0005408-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013134520258210107 50014035320258210107 53775121720258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDA MACHADO COSTA
ADVOGADA
: FERNANDA MACHADO COSTA - RS132693
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PABLO DE ALMEIDA YAHNKE (PRESO)
CORRÉU
: ERIC PEDROZO MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA54922379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:18
Código de Controle do Documento: 3c4c0dab-fe29-4bdd-948d-d9b6bb5f1c36

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:18
Código de Controle do Documento: 3c4c0dab-fe29-4bdd-948d-d9b6bb5f1c36